Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares suas contas especiais e aplicou multa de R$ 8.000,00 em razão de omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Maria Alda Aires Costa, ex-prefeito de Curralinho/PA, contra o Acórdão 526/2022-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Augusto Sherman Cavalcanti), que, diante da ausência de prestação de contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 003/2013, firmado entre o Incra e aquele município, julgou irregulares suas contas especiais e as de seu antecessor José Leonaldo dos Santos Arruda, imputou a este último débito e multa e aplicou multa de R$ 8.000,00 à recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente, ao Incra e à Prefeitura Municipal de Curralinho/PA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu/acordaos.